Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-53.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. INTERPOSIÇÃO INTEMPESTIVA. PRAZO. 10 DIAS ÚTEIS. EXTRAPOLADO. INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para lhe condenar a pagar à parte autora o valor de R$3.659,17.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de locação com a requerida e que esta se encontra inadimplente. Requereu a condenação da ré para o pagamento do valor em débito.
3. Nas suas razões recursais, a ré pleiteia pelo conhecimento de sua incapacidade técnica em participar da audiência designada e pela descaracterização da revelia aplicada, solicitando, então, prazo para apresentação de contestação. Ainda, pugna pelo benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, alegando a intempestividade recursal e discorrendo sobre o mérito da causa.
4. Tempestividade recursal: A parte recorrente foi intimada da sentença em 30/03/2021 (ID 25897591), tendo o prazo iniciado no dia 05/04/2021 e, em decorrência dos feriados da época, a ré poderia interpor o presente recurso inominado até o dia 16/04/2021, o qual só foi interposto em 22/04/2021, intempestivamente.
5. Deve-se ressaltar que houve apresentação de requerimento pela parte ré após a sentença, em 12/04/2021, pleiteando a revogação da revelia decretada na sentença, o qual não é capaz de suspender o prazo recursal para interposição do recurso inominado.
6. “O pedido de reconsideração não suspende e nem interrompe o prazo para recorrer. Acórdão 1186446, 07020208720198070000, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019; Acórdão 1184398, 07018078120198070000, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 18/7/2019; Acórdão 1198454, 07090369220198070000, , data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019”.;
7. Recurso da parte ré não conhecido.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.